Tribunal: TJPA
Processo: 0803076-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803076-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: DEIMYSON MARTINS DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO EXECUTÓRIO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação das decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execução Penal, a saber, agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 12 a 14 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DEIMYSON MARTINS DE ARAÚJO
contra ato coator do Juízo da Vara de Execução Penal de Altamira, referente à execução penal nº 4001542-05.2021.8.16.0009 – SEEU.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto, tendo sido beneficiado com a concessão de prisão domiciliar diante da inexistência de estabelecimento adequado no município de Altamira. Aduz que nesse ínterim, foi preso em flagrante, com conversão em preventiva, pela suposta prática de fato definido como crime, sendo a prisão posteriormente revogada em 07/02/2022, entretanto, permaneceu preso em regime mais gravoso que aquele determinado na sentença condenatória, o que caracteriza constrangimento ilegal, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem com a determinação de retorno a regime mais benéfico e fixação de monitoramento eletrônico.

Redistribuídos os autos por prevenção (ID n. 8556532), a liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos cautelares autorizadores da medida (ID n. 8677608).

A autoridade coatora prestou informações clarificando os contornos fáticos da situação do paciente, esclarecendo que diante da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no processo n. 0804823-70.2021.8.14.0005, o Ministério Público pugnou pela regressão cautelar ao regime fechado, além da revogação do benefício da prisão domiciliar, não apenas pela incompatibilidade com o atual regime de cumprimento de pena, como também pelo descumprimento de suas condicionantes. Por fim, informou “que foi exarada a respectiva decisão, a qual determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, bem como suspendeu o benefício de prisão domiciliar e designou audiência de justificação destinada a oportunizar ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em sede de reconhecimento de prática de falta grave no curso do cumprimento da pena” (ID n. 8710441).

Em petitório de ID n. 8781724, o impetrante se insurgiu contra a decisão proferida pela autoridade coatora, apontando a inobservância do procedimento legal para manutenção do paciente em regime mais gravoso, ratificando o pleito de concessão da ordem.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, em virtude de sua utilização como sucedâneo recursal (ID n. 9079188).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Com efeito, o presente
writ
visava,
inicialmente, sanar constrangimento ilegal decorrente da omissão da autoridade coatora em apreciar requerimento de retorno a regime de pena mais brando, de modo que sua análise por esta Corte Superior caracterizaria indevida supressão de instância.

Nada obstante, nos termos das informações prestadas pelo juízo da execução penal, o pleito foi devidamente examinado, tendo o magistrado determinado a manutenção do apenado em regime fechado diante do cometimento de falta grave (ID n.
8710441), o que prejudicaria a apreciação deste
mandamus
por perda superveniente do objeto.

Entrementes, diante do indeferimento da benesse penal pretendida, o impetrante se insurgiu contra o
decisum
do juízo
a quo
, aduzindo razões em petitório de ID n. 8781724. A esse propósito, urge salientar que, consoante orientação assentada pela Suprema Corte, é
“inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”
(STF,
AgRg no

HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
), razão pela qual não é o caso de exame dos fundamentos deduzidos
a posteriori
pelo impetrante.

Entretanto, ainda que assim não fosse,
tenho que é inviável o conhecimento do presente
writ
. Isso porque, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, o
habeas corpus
não é cabível quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, conforme se infere no julgamento do HC 114.246/SP da Relatoria da Min. Rosa Weber. Veja-se:

“
Admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes.

Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da constituição
” (
https://bit.ly/3gY6Kwk
) (Grifo nosso).

A esse respeito, verifico que a impetração visa o
retorno ao regime semiaberto de cumprimento de pena,
consoante fixado no édito condenatório, tendo o Juízo da Vara de Execução Penal determinado a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, diante do cometimento de falta grave

no curso do cumprimento da pena.

Nesse viés, é consabido que das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
writ
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta. 3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução,

mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo
.
4. Agravo regimental improvido. (STJ.
AgRg no HC
619808
/SP. Rel. Min. NEFI CORDEIRO. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Julgamento: 17/11/2020. DJe: 20/11/2020 -

https://bit.ly/3LJCJhL
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte de Justiça. Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DO RGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2.
Não há que se falar em concessão de ofício, se comprovado que não há teratologia na decisão que indeferiu o benefício da progressão de regime. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (5037757, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30)

Importante registrar que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o apenado não interpôs agravo em execução penal, restando hialina a utilização do presente remédio heroico como sucedâneo recursal, o que enseja o seu não conhecimento.

Por derradeiro, ressalte-se que inexiste nos autos a decisão proferida pelo juízo da execução penal, inviabilizando o exame dos fundamentos utilizados pelo magistrado e, por corolário, a aferição de flagrante ilegalidade ou teratologia no
decisum
. Não obstante, conforme pontuado pelo Órgão Ministerial, o Superior Tribunal de Justiça entende que,
“diante da suposta prática de falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juízo das Execuções Penais, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo”
(STJ -
AgRg no RHC 139899/GO
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, diante da inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/07/2022